Tribunal: TJDFT
Processo: 0731053-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731053-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRIA SANTOS ASSIS QUEIROZ AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRIA SANTOS ASSIS QUEIROZ, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação declaratória de inexistência de débito n.o 0704691-36.2022.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 134444315 dos autos originários): “ANDRIA SANTOS ASSIS QUEIROZ exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO PAN S.A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter a quitação judicial da dívida (...) perante a instituição financeira do contrato de adesão n. 708510659", em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar a suspensão imediata da cobrança dos valores referentes ao contrato ilegal e abusivo, descontadas diretamente da folha de pagamento da Autora, bem como que o Réu não proceda com a inclusão da Autora em qualquer cadastro de inadimplentes" (ID: 126647840, p. 20, item "IV", subitem "56.c"). Em síntese, a parte autora narra ter celebrado negócio jurídico com a parte ré, em 16.12.2015, tendo por objeto a contratação de crédito por adesão, registrado sob o n. 708510659; relata que a ré não teria esclarecido as cláusulas contratuais, no que pertine ao desconto mensal em valores mínimos; assevera que, após setenta e um meses de descontos mensais e sucessivos, o mútuo ainda pende de quitação, ensejando o registro de reclamação junto ao Banco Central, sem êxito; assim, considerando o pagamento de valor que corresponde à 120% do crédito concedido, a parte autora, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 126647841 a ID: 126649757. Após intimação do Juízo (ID: 126659358), a autora promoveu a emenda de ID: 127574194 a ID: 127575647. Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 129765394), houve o recolhimento das custas de ingresso (ID: 131148642 a ID: 131155297). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação à nulidade alegada. Por relevante, frise-se que os autos vieram instruídos com cópia do negócio jurídico ora vergastado (ID: 126647843), onde se lê, de forma indene de dúvidas, a natureza contratual de "cartão de crédito consignado". Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo, em especial, face à contratação de empréstimos distintos lançados em folha de aposentadoria (ID: 126649745), sem olvidar do decurso de tempo havido entre a contratação do mútuo e o ajuizamento da demanda em epígrafe. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à existência de vício de vontade na formalização do negócio jurídico ou, por outra, à nulidade da relação jurídica contratual, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, designe-se a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Cite-se conforme solicitado. O prazo para apresentação de resposta (quinze dias) somente começará a fluir a partir da data da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. (...).”. Em suas razões recursais (ID 39360787), afirma que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, uma vez que a dívida contratada já foi integralmente quitada. Noticia que foi firmado contrato de empréstimo consignado entre as partes, no valor de R$ 21.524,16. Contudo, assevera que o desconto nominal consignado representa o pagamento de R$ 48.817,47. Alega a existência de cláusulas abusivas. Argumenta que está sofrendo dano de difícil reparação, uma vez que está pagando mensalmente o valor da prestação, cujo débito já está quitado. Noticia a existência de cláusulas abusivas e falha no dever de informação. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão imediata da cobrança dos valores referentes ao contrato ilegal e abusivo, bem como para que o agravado se abstenha de inscrever o seu nome nos cadastros de inadimplentes. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante afirma que houve falha no dever de informação na contratação da dívida, uma vez que não constou do contrato a quantidade de parcelas ou valor mensal a ser pago. Afirma que já foram pagas 71 prestações de R$ 687,57, sem que a dívida esteja perto de ser adimplida. Noticia que, no momento da contratação, o agravante acreditou que estava contratando crédito fixo, com parcelas fixas. Discorre sobre a ausência de informação clara e adequada e imputa conduta desleal à instituição financeira. Pretende, assim, a anulação/revisão das condições do contrato firmado e a declaração da quitação da dívida. Constata-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta, sendo que no entendimento do agravante já houve a quitação do débito. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão imediata da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for anulado/revisado. Até porque, não é possível verificar, prima facie, se já houve a quitação do débito. Observa-se que no contrato firmado entre as partes consta expressamente que se tratava de cartão de crédito consignado, conforme documento de ID 126647843 dos autos originários. Assim sendo, as questões relativas à abusividade contratual, ausência do dever de informação e quitação da dívida são matérias que dependem de dilação probatória e da formação do contraditório. Além disso, o feito encontra-se em fase inicial e, portanto, mostram-se necessários esclarecimentos sobre uma possível conduta ilícita do banco agravado, sobre eventual falha no dever de informação ao consumidor bem como sobre se houve a quitação da dívida. Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para a formação do convencimento acerca da existência do direito pleiteado. Nesse contexto, compete ao agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituído em mora. Com efeito, enquanto não for objeto de revisão/anulação, o contrato celebrado continua válido e o agravante deve realizar o pagamento para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. Por todo o exposto, por não ter restado demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, deverá a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora